Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKERS). AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Recuperação de contas. O acórdão embargado foi expresso em relação à ausência de defeito informacional quanto ao sistema de recuperação de contas, de modo que se mostra incompatível com tal premissa o pedido do autor para encaminhamento de e-mail para recuperação de senha. A solicitação deve seguir os termos de uso, sem necessidade de interferência judicial.
3 – Alterações de perfil e conteúdo. As alterações fáticas posteriores à publicação do acórdão não tem o condão de justificar medidas coercitivas, pois não há, em relação a tais pontos, título executivo.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.